Tribunal: TJES
Processo: 5009452-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009452-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVANDRO CASTRO DIAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. REGIME
SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RÉU QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente TJES.
2. O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.
3. Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.
4. Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em12/06/2025, e para o livramento condicional em 16/02/2026, e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado.
5. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5009452-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVANDRO CASTRO DIAS
Advogado do(a) AGRAVADO: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão (sequencial 224.1), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu, em favor do apelado,
EVANDRO CASTRO DIAS
, o cumprimento de sua pena, em regime semiaberto harmonizado, sob monitoração eletrônica e mediante a observância de condições.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese:
[1]
Preliminarmente, a nulidade por ausência de fundamentação; e
[2]
No mérito, o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

Após análise detida dos autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, o Ministério Público suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, aduzindo ausência de fundamentação.

Entretanto, analisando o conteúdo do “decisum” impugnado, compreendo que a pretensão ministerial não comporta acolhimento, porquanto, consignados na decisão agravada os motivos para o deferimento do regime semiaberto harmonizado, sob monitoração eletrônica e mediante a observância de condições.

Nesse sentido, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,
a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito
, esclareço que a modalidade de regime semiaberto harmonizado constitui instituto jurídico
, criado pela jurisprudência pátria, para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para o cumprimento de pena sob o regime semiaberto.

Portanto, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas, sim, em um benefício a ser concedido em situações excepcionais, a depender da análise das circunstâncias do caso concreto.

Ressalto que a sua elaboração advém da edição da Súmula Vinculante de n.º 56, do STF, que estabelece que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

No caso, compreendo que a decisão agravada desvirtuou a finalidade do instituto, na medida em que deferiu, em favor do recorrido, o regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica, para o regime semiaberto, e a despeito do não cumprimento dos requisitos para a progressão de regime.

Nesse sentido, em consulta ao SEEU, verifico, que, segundo consta no atestado de pena do agravado, a implementação dos requisitos objetivos para a progressão ao regime aberto ocorrerá, somente, em
12/06/2025
, e para o livramento condicional, em
16/02/2026
, nos moldes previstos, respectivamente, nos artigos 112 da LEP e 83 do Código Penal.

Somada a essa situação, de ausência de preenchimento dos requisitos legais, noto que a condenação do reeducando se deu por crime hediondo, qual seja, latrocínio (art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal c/c art. 1º, inciso II, da Lei n.º 8.072/1990), na ação penal n.º 0007599-28.2009.8.05.0141, situação reforça a inviabilidade

concessão do benefício do semiaberto harmonizado, consoante já decidido por este sodalício:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RÉU QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto. 2.
Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela
, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal. 3.
Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em 25/09/2024 e para o livramento condicional em 10/02/2025 e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo em Execução Penal n.º 5010801-85.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julgamento: 19/10/2023).

Desse modo, ausentes os requisitos objetivos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5827242),
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada, para indeferir o regime semiaberto harmonizado, mantendo o apenado,
EVANDRO CASTRO DIAS
, no semiaberto (art. 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal), até o preenchimento dos requisitos legais para eventual progressão de regime.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.